Tribunal: TJES
Processo: 0013862-70.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013862-70.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

APELADO: JULIO CESAR METZKER e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação das oras embargantes para: (i) fixar o trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios; (ii) determinar a incidência da taxa SELIC como índice de juros moratórios, vedada a cumulação com correção monetária; e (iii) reconhecer a sucumbência recíproca das partes de forma igualitária. Alegam omissão e contradição na decisão embargada.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à incidência da correção monetária; e (ii) determinar se houve erro na fixação da sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida.
4.
O acórdão embargado expressamente estabeleceu que a correção monetária deve incidir a partir das prestações pagas pelos compradores, e não do ajuizamento da demanda, alinhando-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5.
A sucumbência recíproca foi corretamente fixada com base no art. 86,
caput
, do CPC, considerando o acolhimento parcial dos pedidos, a rescisão contratual sem culpa das embargantes e a devolução de 75% dos valores pagos pelos apelados.
6.
Os embargantes utilizam os declaratórios para questionar o resultado do julgamento, o que desvirtua sua finalidade, sendo vedada a rediscussão da matéria por essa via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
9.
A correção monetária sobre valores pagos pelos compradores deve incidir a partir das datas dos pagamentos, conforme jurisprudência consolidada.
10.
A sucumbência recíproca deve ser fixada proporcionalmente ao êxito e ao insucesso de cada parte, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e
LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES
em face do v. acórdão do evento 10987895, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao apelo das ora embargantes, no sentido de: “
(a) estabelecer o trânsito em julgado como termo inicial dos juros moratórios; (b) a incidência da taxa SELIC como índice de juros moratórios, vedada a cumulação com atualização monetária, sob pena de bis in idem; bem como (c) reconhecer a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, condenando os apelados ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico alcançado pelas apelantes; mantendo incólumes os demais pontos da sentença
”.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

O vício da contradição, por sua vez, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Nesta hipótese, o v. acórdão enfrentou de modo claro e preciso que a correção monetária deve incidir a partir das prestações pagas pelos promitentes compradores, e não do ajuizamento da demanda, conforme entendimento da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.

Além disso, foi sopesado coerentemente que os aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na peça de ingresso denotam a sucumbência recíproca das partes de forma igualitária (art. 86,
caput
, do CPC), haja vista que foi assegurada a rescisão contratual sem culpa das embargantes e a restituição de 75% (setenta e cinco por cento) dos valores pagos pelos apelados.

Nesse contexto, verifica-se que os embargantes deturpam a finalidade dos declaratórios, porque se insurgem contra o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os vícios legais, inclusive em caso de prequestionamento, vedada o simples intento de rediscussão da causa.
2) Infere-se que o decisum embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade. 3) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC
. 4) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 5002409-89.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 18/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.
2) Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando os recorrentes a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.
3) Recursos de embargos de declaração conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0022530-64.2014.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 13/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.